Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035129-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO DOS ANJOS LEMOS - CPF: 475.570.796-04 (ADVOGADO), VALDUK SOARES DA SILVA - CPF: 171.322.148-96 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGADO), SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.112.413/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WALWIN DE AGUIAR CORREA - CPF: 142.090.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Justiça gratuita. Alegação de contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de Ação Rescisória, sob o fundamento de insuficiência probatória da hipossuficiência financeira e omissão de informação sobre existência de pessoa jurídica em nome do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante, que sustenta ter o Tribunal sido induzido a erro pelo Banco réu ao considerar a existência de pessoa jurídica em nome de “VALDUK DA SILVA MACHADO”, que seria pessoa distinta do embargante “VALDUK SOARES DA SILVA”.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, não se verificando tal vício no acórdão embargado, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita com fundamentação coerente.

5. As contrarrazões apresentadas pelo Banco embargado demonstram que o embargante é efetivamente titular da empresa “VALDUK SOARES DA SILVA 17132214896” (CNPJ 27743573000161), constituída como Empresário Individual, com atividade principal de “Atividades paisagísticas”, exatamente a profissão de jardineiro que alega exercer informalmente.

6. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VALDUK SOARES DA SILVA. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo Interno, interposto nos autos da ação Rescisória (Proc. no 1035129-32.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo embargante (cf. Id. no 298638383).

O embargante opôs o presente recurso, alegando contradição no acórdão, sustentando que o Tribunal foi induzido a erro pelo Banco réu ao considerar a existência de uma pessoa jurídica em nome de “VALDUK DA SILVA MACHADO”, que seria pessoa distinta do embargante, cujo nome é “VALDUK SOARES DA SILVA”. Argumenta que o Banco agiu com má-fé ao apresentar informações sobre terceiro estranho à lide. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para que seja deferida a gratuidade de justiça (cf. Id. no
299412353
).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 302357893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega a parte embargante que há contradição no acórdão, pois o Banco réu teria induzido o Tribunal ao erro ao afirmar que existe empresa em nome de “VALDUK DA SILVA MACHADO”, pessoa diversa do embargante “VALDUK SOARES DA SILVA”, requerendo efeito modificativo para que seja deferida a gratuidade de justiça.

Já a parte embargada defende que o embargante é titular da empresa “VALDUK SOARES DA SILVA 17132214896” (CNPJ 27743573000161), constituída como Empresário Individual, com atividade principal de “Atividades paisagísticas”, exatamente a profissão de jardineiro que alega exercer informalmente.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que o Tribunal teria sido induzido a erro pelo Banco réu ao considerar a existência de pessoa jurídica em nome de “VALDUK DA SILVA MACHADO”, que seria pessoa distinta do embargante “VALDUK SOARES DA SILVA”.

No mesmo sentido, “conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Analisando o acórdão embargado, não se verifica qualquer contradição interna entre sua fundamentação e conclusão. O acórdão manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base em dois fundamentos principais: (i) insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência financeira e (ii) omissão de informação sobre a existência de pessoa jurídica em nome do agravante.

O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, alegando erro na apreciação de fato (identidade do titular da empresa), o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Nesse sentido, “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ademais, as contrarrazões apresentadas pelo Banco embargado demonstram que o embargante é efetivamente titular da empresa “VALDUK SOARES DA SILVA 17132214896” (CNPJ 27743573000161), constituída como Empresário Individual, com atividade principal de “Atividades paisagísticas”, exatamente a profissão de jardineiro que alega exercer informalmente. Tal fato apenas reforça a correção do acórdão embargado ao indeferir o pedido de justiça gratuita.

Importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, embora improcedentes, os embargos foram fundamentados em alegações que, em tese, poderiam configurar vícios na decisão, não se evidenciando má-fé processual.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025